Tribunal: TJDFT
Processo: 0743555-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743555-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORINTER VIAGENS E TURISMO LTDA AGRAVADO: ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115 RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Orinter Viagens e Turismo Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 249671811 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de ETG Turismo Ltda., processo n. 0718045-13.2022.8.07.0020, aplicou ao credor multa de 2% sobre o valor da causa atualizado, a ser revertida em favor do Estado, ante a inobservância às regras processuais vigentes, diante da reiteração de pedidos considerados infundados, nos termos do art. 80, incisos I e VI, do CPC. Em razões recursais (Id 77053294), a parte agravante sustenta, inicialmente, impor a decisão agravada penalidade indevida, pois os pedidos de pesquisa patrimonial foram legítimos e amparados em lei, formulados após lapso temporal razoável, com base na possibilidade de alteração da situação econômica da devedora. Alega ter sido inédito o último requerimento formulado, pois solicitou diligência por meio do sistema SerpJud, ferramenta mais atual e abrangente, jamais utilizada nos autos, e que a decisão que indeferiu o pedido e aplicou a multa desconsiderou o princípio da efetividade da execução e o interesse do exequente, previstos nos arts. 6o e 797 do CPC. Argumenta partir a decisão recorrida de premissa equivocada ao exigir prévia localização de bens penhoráveis para desarquivamento do feito, contrariando o §3o do art. 921 do CPC, que permite o desarquivamento sempre que houver perspectiva de prosseguimento da execução. Brada inexistir má-fé, pois não se verificam os requisitos do art. 80 do CPC, como dolo processual, resistência injustificada ou alteração da verdade dos fatos. Ao contrário, diz ter agido com boa-fé e diligência, buscando a satisfação de seu crédito por meio de mecanismos legítimos. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) seja atribuído o efeito suspensivo ao presente agravo, haja vista estarem presentes os requisitos legais, determinando a suspensão da decisão até o julgamento do recurso; b) seja determinada a intimação da agravada para se manifestar acerca do presente recurso; c) no mérito, seja reformada a decisão agravada, para afastar a multa por litigância de má-fé e reconhecer a legitimidade dos pedidos formulados pela agravante no curso da execução. Preparo recolhido (Id 77063503). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Da análise dos autos do processo de referência, verifico ter sido o cumprimento de sentença suspenso, em 4/12/2023, uma vez frustradas as tentativas de localização de bens da parte devedora (Id 180365962 do processo de referência). Na referida decisão, o exequente, ora agravante, foi alertado de que o desarquivamento só seria possível caso localizasse bens da parte devedora. Ignorando tal determinação, o exequente peticionou aos Ids 203282123, 206311700 e 215420930 requerendo a realização de diversas diligências sem, contudo, a indicação concreta de bens passíveis de constrição, razão pela qual o juízo, na decisão de Id 217115095, o advertiu “de que as reiterações de seus peticionamentos, nestes e nos demais feitos em que figura como credora, serão analisados à luz do art. 80, I, do CPC, haja vista a inobservância da parte em relação à prescrição legal contida no art. 77, II do CPC”. Mesmo assim sobreavisado, o agravante peticionou ao Id 247093512, requerendo a realização de pesquisas por meio do sistema SerpJud. O pleito foi indeferido e aplicada a multa por inobservância das decisões anteriores. Ora, ciente de que os autos já estavam arquivados provisoriamente, nos termos do art. 921, III, do CPC e que, nesse caso, para desarquivamento, seria necessária a apresentação de elementos que trouxessem, pelo menos, indícios de modificação da situação econômica da parte executada, o credor optou por solicitar diligências sem qualquer substrato fático, em patente descumprimento do § 3o do art. 921 do CPC. Essa, de fato, é a apreensão que se pode extrair do teor do § 3o do art. 921 do CPC, que assim diz: “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Ou seja, a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos. Registrem-se, sobre o tema, as lições de Daniel Assumpção Amorim Neves, ad litteris: (...) O inciso III do art. 921 do Novo CPC é o que deve gerar maior polêmica. Segundo o dispositivo, a execução se suspende quando o executado não possuir bens penhoráveis. Nesse caso, o § 1o do dispositivo legal determina que a execução seja suspensa pelo prazo de um ano, período no qual ficará suspensa a prescrição. A regra também se aplica quando os bens localizados forem impenhoráveis ou insuficientes para cobrir o pagamento das custas processuais (art. 836, caput, do Novo CPC). O que importa é que não existam bens no caso concreto para fazer frente à pretensão do exequente. A consequência mais importante do decurso desse prazo de um ano é o início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, aplicável tanto ao processo de execução como ao cumprimento de sentença. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1o do art. 921 do Novo CPC'. (...) Seja como for, nos termos do § 3o do dispositivo ora analisado, os autos serão desarquivados a qualquer momento para o prosseguimento da execução quando forem encontrados bens penhoráveis. (NEVES, Daniel Assumpção Amorim, Manual de Direito Processual Civil: volume único. 10a edição, Ed. Revisada, ampliada e atualizada. Rios de Janeiro: JusPOVDIM, 2018,pp. 1385/1386) (grifos nossos). Ainda, o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça também é no sentido de que o mero pedido de desarquivamento dos autos de execução para realização de novas diligências destinadas à localização de eventual patrimônio do devedor, não deve ser acolhido se não houver indicação plausível da existência de bens hábeis à quitação da dívida exequenda, conforme exigido pelo § 3o do art. 921 do CPC. Confiram-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável a análise pelo Colegiado de questão não submetida ao Juízo, sobre a qual não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu pedido de renovação de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que tais diligências foram realizadas recentemente e não há indícios de alteração na capacidade econômica do devedor. 3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a renovação das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER em intervalo de tempo inferior ao prazo considerado razoável, sem que haja indícios de alteração patrimonial do devedor. 4. O artigo 921, § 3o, do CPC, estabelece que a execução será suspensa quando não localizados bens penhoráveis, admitindo-se o desarquivamento do processo apenas se surgirem indícios ou provas de bens aptos à penhora. 5. A parte exequente não comprova alteração na condição econômica do devedor que justifique a renovação das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 6. A suspensão do processo de execução, prevista no artigo 921, CPC, protege o devedor contra execuções indefinidamente reiteradas sem fundamento mínimo, conferindo ao exequente prazo para localizar bens, sob pena de arquivamento dos autos. 7. A realização de novas pesquisas, sem indícios ou provas de mudança patrimonial, configura medida desproporcional e contrária à finalidade da norma, que busca equilíbrio entre os interesses das partes. 8. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1967676, 0751052-85.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) – grifos nossos Quando formulados reiterados pedidos e não apresentado qualquer substrato fático para embasá-los, notadamente quando alertado o credor de que sua conduta não está em compasso com a legislação de regência, sob pena de lhe ser aplicada multa, entende este e. TJDFT pela possibilidade de aplicação de penalidade por litigância de má-fé, por ato atentatório à dignidade da Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. MEDIDA INÓCUA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória baseada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 439.574,95, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e aplicou multa à parte exequente por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da reiteração de requerimentos já apreciados e da ausência de indicação concreta de bens penhoráveis. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a expedição de ofício ao CAGED é medida útil e justificável no contexto de tentativa de localização de bens penhoráveis; e (ii) estabelecer se a reiteração de pedidos já indeferidos configura abuso do direito de petição passível de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A consulta ao sistema CAGED, por si só, mostra-se inócua quando já realizadas diligências por sistemas mais abrangentes, como o SISBAJUD, INFOJUD e PREVJUD, os quais permitem acesso direto a informações bancárias, fiscais e previdenciárias do devedor. 4. A repetição de pedidos anteriormente indeferidos, sem a apresentação de novos fundamentos fáticos ou jurídicos, configura atitude temerária e abuso do direito de petição, autorizando a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 do CPC. 5. A decisão agravada encontra amparo em precedentes do próprio tribunal que reconhecem a inutilidade da consulta ao CAGED diante de ferramentas mais eficazes já empregadas no processo de execução. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, 139, II, e 921, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948067, 0729515-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1941710, 0736596-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05.11.2024, DJe 18.11.2024. (Acórdão 2042969, 0725288-63.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) – grifos nossos Dessarte, sem a demonstração de modificação da situação financeira da parte executada no período de suspensão do feito e razões plausíveis para as diligências requeridas, mas a mera intenção de realização de diligências tendentes a localizar bens do ora agravado, não vislumbro qualquer equívoco na decisão agravada que indeferiu a pesquisa pleiteada e aplicou a penalidade de litigância de má-fé. Em consequência, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora